Tribunal: TJPA
Processo: 0808865-17.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808865-17.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: FABIANA CARVALHO DA SILVA

AGRAVADO: RUTH

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 E 562 DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

De acordo com o art. 561 do CPC, o pleito de reintegração de posse deve preceder do preenchimento dos seguintes requisitos: demonstração, pelo autor da demanda possessória, da posse; o esbulho praticado pelo requerido e sua data de ocorrência, bem como a perda da posse. Por sua vez, o art. 562 do mesmo diploma legal dispõe que: “
estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada
”.

2.

Na hipótese dos autos, a parte autora provou suficientemente a sua posse, ainda que de forma indireta no momento da invasão, e o esbulho praticado pela ré, além do risco de perda da posse, tendo demonstrado a probabilidade do seu direito.

3.

Existência de risco de dano de difícil ou impossível reparação, na medida em que a agravante utiliza o imóvel em referência para a sua moradia e de sua família, estando na iminência de perder arbitrariamente a sua posse com a manutenção indevida da requerida no bem em questão.

4.

Presentes os pressupostos legais, impõe-se a reforma da decisão agravada e o consequente deferimento da liminar de reintegração de posse requerida.

5.

Recurso conhecido e provido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
FABIANA CARVALHO DA SILVA
em face de decisão que nos autos da Ação de Reintegração de Posse movida contra
RUTH
(Proc. nº. 0805903-03.2020.8.14.0006), indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada na exordial, nos seguintes termos:

Estabelece o art. 561 do Código de Processo Civil que, para ter o direito a ser mantido ou reintegrado na posse, incumbe ao possuidor provar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho, bem como a continuação na posse ou sua perda em caso, respectivamente, de turbação ou de esbulho.

Ao apreciar a tutela de urgência em cognição preambular, cabe ao Juízo valorar os fatos deduzidos tal como narrados na inicial, aferir as provas até então apresentadas (ou seus elementos indiciários) e, como consectário, apreciar a necessidade de provimento judicial apto a resguardar - ainda que provisoriamente - o direito material supostamente violado, mormente em se tratando de pleitos como registrado nestes autos.

Na situação em exame verifico que o pedido não foi instruído com qualquer elemento de prova suficiente para comprovar, de início, que a parte REQUERENTE detinha a posse do imóvel objeto da lide no momento da alegada ocupação, pelo que reputo não demonstrado, na presente fase processual, o primeiro requisito exigido para o deferimento da liminar.

Como se observa, a parte REQUERENTE se limitou a acostar aos autos boletim de ocorrência que relata o suposto esbulho, documento produzido de forma unilateral pela parte interessada e que, portanto, não pode ser considerado instrumento hábil a demonstrar o alegado, salvo quando acompanhado de outros elementos probatórios.

Ademais, verifico não constar dos autos qualquer documento que demonstre o esbulho praticado pela parte REQUERIDA, já que a parte REQUERENTE apenas alega que a parte REQUERIDA reside injustamente no imóvel e se nega a devolvê-lo.

De certo que a posse pode perfeitamente vir a ser comprovada no curso da instrução processual, não vislumbrando este Juízo, todavia, em sede de cognição sumária, o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 561 do Código de Processo Civil, pelo que INDEFIRO O PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO LIMINAR.

DEFIRO PROVISORIAMENTE A GRATUIDADE PROCESSUAL em favor da parte REQUERENTE.

Efetuar a citação pelos CORREIOS para apresentar contestação, querendo, em 15 dias, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato.

ESTE PROVIMENTO JUDICIAL SERVIRÁ DE CARTA DE CITAÇÃO.

Alega a agravante, em síntese, que adquiriu um imóvel via programa social minha casa minha vida (Contrato Caixa Econômica Federal), no qual residia com sua família desde que foi autorizada a ocupá-lo, no final do ano de 2018. Afirma que necessitou cuidar da mãe de seu companheiro devido a problemas de saúde, momento no qual teve a posse esbulhada pela agravada, em janeiro de 2020.

Aduz estarem comprovados os requisitos para a concessão liminar da reintegração de posse, pelos seguintes documentos: contrato da Caixa Econômica Federal, ocorrência policial, conta de água em nome da agravante, relatórios de vistorias do imóvel e áudios juntados aos autos. Requer a concessão liminar da reintegração de posse e, ao final, a reforma da decisão agravada.

Em decisão de ID

3784686, entendendo estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 1.019, I c/c art. 300 do NCPC, deferi a antecipação da tutela de urgência recursal pleiteada.

A agravada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certidão de ID 4865281.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 3 de agosto de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

2.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, que indeferiu a antecipação da tutela pleiteada na Ação de Reintegração de Posse.

Entendeu o juízo
a quo
, não restar demonstrada a probabilidade do direito, considerando que a documentação acostada com a exordial não seria suficiente para comprovar, de início, que a parte requerente detinha a posse do imóvel objeto da lide no momento da alegada ocupação. Da mesma forma, entendeu não demonstrado o esbulho praticado pela parte requerida.

A agravante alega, em suas razões, que restam comprovados os requisitos para a concessão liminar da reintegração de posse.

Entendo assistir razão à parte agravante na medida em que, neste momento processual, verifico a ocorrência dos requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada. Explico.

De acordo com o art. 561 do CPC, o pleito de reintegração de posse deve preceder do preenchimento dos seguintes requisitos: demonstração, pelo autor da demanda possessória, da posse; o esbulho praticado pelo requerido e sua data de ocorrência, bem como a perda da posse, conforme se verifica da transcrição do referido dispositivo legal:

Art. 561, CPC. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Por sua vez, o art. 562 do mesmo diploma legal dispõe que: “
estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada
”.

No caso dos autos, verifico que restou demonstrada a posse anterior da agravada por meio dos Relatórios de Vistoria do Imóvel (ID 18985704 - Pág. 1/4 e ID 18985705 - Pág. 1/4); Termo de Recebimento de Imóvel integrante do Contrato por Instrumento Particular de Compra de Imóvel, com Parcelamento e Alienação Fiduciária em Garantia no Programa Minha Casa Minha Vida (ID 18985721 - Pág. 5/11) e, ainda, pela fatura de cobrança da Cosanpa referente ao mês de janeiro de 2019, emitida no nome da agravante, juntados ao processo em primeiro grau. Da mesma forma, entendo, em análise perfunctória, demonstrado o esbulho, por meio dos áudios de whatsapp anexados, nos quais, a agravada afirma ter invadido o imóvel (ID 18985961).

Como já ressaltado na decisão em que deferida a tutela de urgência recursal, a parte autora provou suficientemente a sua posse, ainda que de forma indireta no momento da invasão, e o esbulho praticado pela ré, além do risco de perda da posse, tendo demonstrado a probabilidade do direito.

Ademais, é certa a presença de risco de dano de difícil ou impossível reparação, na medida em que a agravante utiliza o imóvel em referência para a sua moradia e de sua família, estando na iminência de perder arbitrariamente a sua posse com a manutenção indevida da requerida no bem em questão.

Desta forma, em análise perfunctória, impõe-se a reforma da decisão agravada e o consequente deferimento da liminar de reintegração de posse requerida.

3.

Razões recursais:

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e, consequentemente, confirmar a tutela antecipada recursal que concedeu a medida liminar de Reintegração de Posse, com determinação de desocupação do imóvel.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/08/2022